Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO DA MORA POR MEIO DE TELEGRAMA DIGITAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.

2. A notificação extrajudicial enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato tem o condão de constituí-lo em mora, ainda que por meio de telegrama digital certificado pelos Correios.

3. Nessas circunstâncias, o telegrama digital juntado aos autos pelo autor, recebido e assinado pelo réu, é suficiente para cumprir a exigência de comprovação da mora do devedor, para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

4. Deu-se provimento ao apelo.